Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729981-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (advogado dos exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva (Processo no 0712092-16.2018.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido do ora agravante, no sentido de modificar a base de cálculo sobre a qual deve incidir o valor fixado a título de honorários do cumprimento de sentença (ID 101005035, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29110251), o agravante defende que houve equívoco quanto à base de cálculo adotada para fins de apuração do valor fixado a título de honorários do cumprimento de sentença. Assevera não ser verdade que a fixação de honorários advocatícios referentes à execução sobre o proveito econômico possa se confundir com o que restou determinado no AGI 0733214-71.2020.8.07.0000 referente à matéria diversa do presente pleito. Destaca que o agravo retromencionado apenas determinou que a dívida fosse recalculada utilizando o IPCA-E como fator de correção monetária e, consequentemente, os honorários da fase de cumprimento de sentença, os quais foram fixados sobre o valor da execução, devem incidir sobre o novo valor exequendo. Conclui, assim, que a base de cálculo a ser observada é o valor da condenação ou, na ausência deste, do proveito econômico proporcionado. Menciona que o valor da causa não se confunde com o proveito econômico obtido, visto que aquele corresponde à soma monetária corrigida do principal até a data da propositura da ação, e este ao montante efetivamente auferido pelo cliente no final do processo, razão pela qual não seria despropositada a pretensão ora deduzida, devendo os honorários advocatícios de sucumbência ser arbitrados com observância à regra prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Pede, liminarmente, inclusive em decorrência do caráter alimentar das verbas envolvidas, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao agravo, para determinar que os 10% fixados a título de honorários do cumprimento de sentença incidam sobre o valor do proveito econômico obtido no feito. No mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 29110252). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. A decisão combatida tem o seguinte teor: Conforme consta na decisão de ID 92686336, deu-se provimento ao agravo de instrumento n.° 0733214-71.2020.8.07.0000, sendo determinada a inclusão, no valor do débito, das custas adiantadas pelo autor e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que promova o recálculo da dívida utilizando o IPCA-E como fator de atualização monetária (ID 91017629). Apresentados os cálculos nos termos acima (ID 98157489), ambas as partes discordaram (ID 99254576 e ID 100208529), os autores sob o argumento de que o valor de ressarcimento das custas processuais deve ser somado ao valor remanescente do principal, e não do remanescente de honorários; e os autores e o réu sob o argumento de que o valor remanescente de honorários foi calculado com a base de cálculo incorreta. Quanto ao valor de ressarcimento das custas processuais, encontram-se corretos os autores ao afirmarem que esse deve ser incluído na planilha do principal, e não na planilha de ressarcimento de honorários remanescentes, uma vez que esse valor é devido ao próprio autor da causa, e não ao seu patrono. Com relação aos honorários advocatícios, deve ser considerada a base de cálculo utilizada nos cálculos que deram origem à RPV já expedida (ID 53497770), uma vez que o acórdão supra apenas determinou que a diferença de correção monetária entre TR e IPCA-E que fosse expedida como requisitório remanescente, e não que a base de cálculo fosse alterada, para mais ou para menos. Dessa forma, encontram-se corretos os cálculos de ID 98157491 nesse ponto. Dessa forma, remeta-se o feito à contadoria judicial apenas para que o valor de ressarcimento das custas conste na planilha do valor principal, e não na planilha do remanescente de honorários advocatícios. Após apresentado os cálculos, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo anuência das partes quanto aos cálculos a serem apresentados, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, acerca da diferença apurada, e oficie-se a COORPRE para que proceda à retificação do valor do precatório de ID 41464020, com inclusão das custas processuais atualizadas e valor da diferença apurada. Contudo, a decisão acima mencionada citou somente o que foi determinado no acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0733214-71.2020.8.07.0000, o qual determinou à Contadoria Judicial que promovesse o recálculo da dívida utilizando-se o IPCA-E como fator de atualização monetária, olvidando-se, porém, de fazer referência ao comando exarado em outro agravo de instrumento, de no 0705395-96.2019.8.07.0000, cujo dispositivo do voto condutor foi o seguinte: Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão vergastada e determinar que os honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença sejam fixados sobre o valor da execução, de R$16.306,94. (ID 43489637, p. 6, grifo nosso). Por outro lado, em seguida, os autos foram mais uma vez remetidos à Contadoria Judicial, que, nos cálculos de IDs 101594521 e 101594522, já providenciou a transferência do valor referente ao ressarcimento das custas para o valor do débito principal e, sabidamente, realizou os cálculos referentes aos honorários advocatícios no cumprimento de sentença observando-se as disposições firmadas em todas as decisões judiciais acima mencionadas. Explico. Ao consultar a página 1 do ID 101594522, que apresenta o resumo do cálculo dos honorários remanescentes, é possível concluir, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, que houve a aplicação de 10% de honorários sobre a base de cálculo determinada no agravo de instrumento no 0705395-96.2019.8.07.0000, de R$16.306,94. Isso porque, uma vez corrigido esse valor, o quantum da condenação em honorários estabelecido pela Contadoria foi de R$1.708,90, quantia essa que ainda foi corrigida monetariamente e acrescida de juros mensais. E, após a dedução pela requisição de pequeno valor de ID 54054849 (valor original de R$ 1.759,03; valor corrigido de R$1.954,71), resultou-se na quantia remanescente de R$26,19. Logo, em princípio, não restou demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que os cálculos subsequentes à decisão combatida, incluídos nos IDs 101594521 e 101594522, aparentemente obedeceram a todos os comandos judiciais pretéritos, ainda que a decisão combatida não tenha feito, de fato, referência ao agravo de instrumento 0705395-96.2019.8.07.0000, o qual estabeleceu que a base de cálculo em discussão, para o arbitramento dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, fosse de R$16.306,94, que é exatamente o proveito econômico citado pelo agravante nas razões do recurso. Basta, para isso, conferir a discussão travada, e já pacificada, no acórdão de ID 43489637. E, por se tratar de requisitos cumulativos, para a concessão de tutela de urgência, mostra-se despiciendo analisar eventual perigo da demora, ainda que se sustente se tratar de verba de natureza alimentar. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator